Tribunal: TJSP
Processo: 1097023-27.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ação indenizatória – Apelação – Atualização monetária do valor devido que se faz desde a data do acidente – Súmula 580 do STJ – Decaindo a autora de parte da sua pretensão, deve mesmo responder pelos encargos processuais daí decorrentes – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000382974
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097023-27.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEBORA
GOMES
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
PORTO
SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1097023-27.2017.8.26.0100 -Voto no 13.888
2
VOTO No 13.888
Apelação Cível no 1097023-27.2017.8.26.0100
Comarca da Capital/5a Vara Cível Central
Apelante: Debora Gomes Ferreira
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Ação indenizatória
Apelação Atualização monetária do valor devido que se faz
desde a data do acidente Súmula 580 do STJ Decaindo a autora
de parte da sua pretensão, deve mesmo responder pelos encargos
processuais daí decorrentes Recurso provido, em parte.
Sentença proferida a f. 281/2 condenou a ré em
indenização por seguro obrigatório de veículos em R$ 3.240,00,
atualizados do ajuizamento da ação, com juros contados da citação e
honorários de advogado de 10% do total devido.
A autora recorre e pretende que a atualização
monetária se faça da data do evento danoso, de acordo com a súmula
580 do STJ e ainda invocando o princípio da causalidade, sustenta
que não tem que pagar quaisquer ônus sucumbenciais à ré.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1097023-27.2017.8.26.0100 -Voto no 13.888
3
Anota-se, preliminarmente, que à autora foram
deferidos os benefícios da gratuidade (f. 96).
O
apelo
ganha
provimento
parcial,
pois
a
atualização monetária da indenização do seguro obrigatório flui
mesmo da data do acidente, questão sedimentada na súmula 580 do
STJ.
Então, apura-se o valor corrigido, desde o acidente,
na data do pagamento administrativo e se faz a atualização da
diferença determinada na sentença, desde então.
Os juros de mora são devidos a partir da citação,
questão também sumulada.
E como houve sucumbência recíproca, em relação
ao que foi pedido na petição inicial, está correta a sentença quando
estabeleceu encargos para ambas as partes.
Por conseguinte, meu voto provê parcialmente o
recurso e eleva a verba honorária a favor da autora para 20% do total
da condenação, fixando para a ré o mesmo encargo, em R$ 800,00.
Caio Marcel o Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1097023-27.2017.8.26.0100 -Voto no 13.888
4